Tribunal: TJBA
Processo: 8005186-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005186-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Agravante: COCO DOCE MODA PRAIA LTDA

Advogado(s): RICARDO SIMOES XAVIER DOS SANTOS, ADRIELLE DE OLIVEIRA BARBOSA FERREIRA

Agravado: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40, §4º, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal movida pelo Estado da Bahia para cobrança de créditos de ICMS relativos aos exercícios de 2008 e 2009.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução fiscal.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente não prescinde da adoção específica do procedimento previsto no §4º do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. O entendimento firmado no REsp Repetitivo nº 1.340.553/RS não dispensa a obrigatoriedade do Magistrado declarar expressamente a suspensão da execução, fundamentar o ato judicial e delimitar os marcos legais observados na contagem do prazo prescricional.

5. Na espécie, tais requisitos não foram observados, tornando inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, com reforma da decisão agravada e indeferimento da medida liminar de busca e apreensão pleiteada na origem.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), exige a prévia declaração expressa de suspensão do processo, com a delimitação dos marcos legais observados na contagem do prazo prescricional".

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005186-76.2025.8.05.0000, sendo Agravante Coco Doce Moda Praia Ltda. e Agravado Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
conhecer do recurso
e
negar-
lhe
provimento
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator